Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-62.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600467-62.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 18/03/2021
Processo referência: 0600467-62.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600467-
62.2020.6.16.0134 que, com amparo nos artigos 35, VI, e 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
com julgamento do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Alan Panizzon
Barankievicz, relativas às Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pela recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Progressistas - PP, no município de Palmital/PR, desaprovadas, em razão omissão nas
contas prestadas relativamente a gastos de campanha com cabos eleitorais, em clara violação ao
art. 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019-TSE).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ
VEREADOR (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ (RECORRENTE)
LUCAS RODRIGUES ARAUJO (ADVOGADO)
LUIS PAULO ZOLANDEK (ADVOGADO)
GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
(ADVOGADO)
JULIO CEZAR DA SILVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34010
166
19/05/2021 13:21 Acórdão
Acórdão

1.
2.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.693

RECURSO ELEITORAL 0600467-62.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ VEREADOR
- OAB/PR0065881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0058467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRENTE: ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ
- OAB/PR0065881
ADVOGADO: LUCAS RODRIGUES ARAUJO
- OAB/PR0047633
ADVOGADO: LUIS PAULO ZOLANDEK
- OAB/PR0058467
ADVOGADO: GILBERTO ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR
- OAB/PR0055642
ADVOGADO: JULIO CEZAR DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
COMPROMETIMENTO DA LISURA CONTÁBIL E CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADE
INSANÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Omissão de despesas configura vício grave que impede a fiscalização
da movimentação financeira da campanha, impondo a desaprovação
das contas. Precedentes.
Não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando existe o
comprometimento da lisura do balanço contábil e consequentemente
da confiabilidade das contas, tornando impossível aferir, em critérios
objetivos, o montante de recursos sem trânsito pelas contas de
campanha, inviabilizando a fiscalização.
Num. 34010166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

3.
4.
Viola a consistência das contas eleitorais quando os dados e
documentos colacionados pelo prestador, embora formalmente
hígidos, não refletem as movimentações financeiras efetivamente
realizadas.
Recurso conhecido e negado provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de ALAN PANIZZON
candidato ao cargo de Vereador no município de Palmital, relativa às
BARANKIEVICZ,
Eleições de 2020.
O Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR julgou desaprovadas as
contas apresentadas (ID 28910366) em razão de suposta omissão, na prestação
em violação ao
de contas, de valores gastos com cabos eleitorais na campanha,
art. 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019-TSE.
Irresignado, o Recorrente interpôs o presente recurso (ID 28910566) sob as
seguintes alegações: I) as conjecturas lançadas pelo Ministério Público,
intempestiva e inadequadamente, não se prestam a afastar a higidez das contas
prestadas pelo Recorrente, especialmente por que se tratam de provas
produzidas unilateralmente pelo MPE, em momento muito anterior à apreciação
pela Unidade Técnica; III) a apuração da realização de gastos ilícitos e de eventual
abuso do poder político em campanha não prescindem da apuração pela via

adequada, qual seja a propositura de ação de investigação judicial eleitoral, que
respeite o contraditório e permita a ampla produção de provas, o que infelizmente
não ocorreu no caso concreto.
Ao final, pugnou pela integral reforma da sentença, para que, em
observância ao parecer conclusivo da Unidade Técnica, sejam as contas aprovadas
com ressalva.
Num. 34010166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (ID 29600666) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso interposto, por entender que a omissão da
movimentação de campanha compromete a confiabilidade da prestação de contas,
impondo sua desaprovação.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 34010166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2. Análise das Contas
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral de candidatos ao cargo de vereador no Pleito de 2020, sua análise
é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019
do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
In casu, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas do prestador, com amparo nos artigos 35, VI e 74, III da
Resolução TSE nº 23.607/2019, devido a omissão de gastos com cabos eleitorais.
Antes de discorrer sobre a irregularidade geradora da rejeição, analiso a
alegação do recorrente acerca da preclusão quanto aos apontamentos trazidos aos
autos pelo Ministério Público Eleitoral.

2.1 Momento para apresentação de irregularidades por parte do Ministério
Público Eleitoral.
A transparência e a lisura das contas eleitorais é matéria de maior interesse
para a sociedade, devendo, dessa forma, ter a participação do representante do
Ministério Público, e é nesse sentido as previsões constantes da legislação. Observe:

Art. 73. Apresentado o parecer conclusivo da unidade técnica nos tribunais, e do
chefe de cartório nas zonas eleitorais, e observado o disposto no art. 67, o
Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir
parecer no prazo de 2 (dois) dias.
Parágrafo único. O disposto no art. 67 também é aplicável quando o Ministério
Público apresentar parecer pela rejeição das contas por motivo que não tenha sido
anteriormente identificado ou considerado pelo órgão técnico.

Portanto a atuação do parquet eleitoral é de cunho obrigatório enquanto
fiscal da lei e nessa condição pode intervir no processo, inclusive produzindo provas.
Num. 34010166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

Art. 102. O Ministério Público, os partidos políticos e os candidatos podem
acompanhar o exame das prestações de contas.
§ 1º No caso de acompanhamento por partidos políticos, será exigida a indicação
expressa e formal de seu representante, respeitado o limite de um por partido
político, em cada circunscrição.
§ 2º O acompanhamento do exame das prestações de contas dos candidatos não
pode ser feito de forma que impeça ou retarde o exame das contas pela unidade
técnica nos tribunais, ou pelo chefe de cartório nas zonas eleitorais, ou o seu
julgamento.
§ 3º O não oferecimento de impugnação à prestação de contas pelo Ministério
Público não obsta sua atuação como fiscal da lei e a interposição de recurso
contra o julgamento da prestação de contas.

Está claro, portanto, que não atua o Ministério Público como parte e a não
impugnação não o impede de manifestação nos autos, podendo inclusive recorrer, por
expressa previsão legal, consequentemente a alegação de preclusão trazida aos autos
pelo recorrente encontra-se sem qualquer fundamentação.
Como vimos no item 1, as campanhas eleitorais no Brasil possuem entre
suas formas de financiamento, fontes públicas, o que torna imperioso a atuação e
fiscalização por parte do Ministério Público Eleitoral.
Afasto portanto essa alegação.

2.1 Omissão de gastos com cabos eleitorais.
A contratação de cabos eleitorais atualmente está prevista como gasto
eleitoral na Lei 9504/97, com a estipulação de regras e limites. Vejamos:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados
nesta Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Art. 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para prestação de
serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas
eleitorais observará os seguintes limites, impostos a cada candidato:
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
Num. 34010166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

I - em Municípios com até 30.000 (trinta mil) eleitores, não excederá a 1% (um por
cento) do eleitorado; (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
II - nos demais Municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo
apurado no inciso I, acrescido de 1 (uma) contratação para cada 1.000 (mil)
eleitores que exceder o número de 30.000 (trinta mil). (Incluído pela Lei nº 12.891,
de 2013)
§ 1 As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos
o
cargos a: (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
I - Presidente da República e Senador: em cada Estado, o número estabelecido
para o Município com o maior número de eleitores; (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)
II - Governador de Estado e do Distrito Federal: no Estado, o dobro do limite
estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, o dobro do número alcançado no inciso II do
;
caput
(Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
III - Deputado Federal: na circunscrição, 70% (setenta por cento) do limite
estabelecido para o Município com o maior número de eleitores, e, no Distrito
Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do
inciso II do
, considerado o eleitorado da maior região administrativa;
caput
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
IV - Deputado Estadual ou Distrital: na circunscrição, 50% (cinquenta por cento) do
limite estabelecido para Deputados Federais; (Incluído pela Lei nº 12.891, de
2013)
V - Prefeito: nos limites previstos nos incisos I e II do
;
caput
(Incluído pela Lei nº
12.891, de 2013)
VI - Vereador: 50% (cinquenta por cento) dos limites previstos nos incisos I e II do
, até o máximo de 80% (oitenta por cento) do limite estabelecido para
caput
Deputados Estaduais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 2 Nos cálculos previstos nos incisos I e II do
e no § 1 , a fração será
o
caput
o
desprezada, se inferior a 0,5 (meio), e igualada a 1 (um), se igual ou superior.
(Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 3 A contratação de pessoal por candidatos a Vice-Presidente, Vice-Governador,
o
Suplente de Senador e Vice-Prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como
contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites
impostos aos seus candidatos. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)
§ 4
o
(Revogado pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 5 O descumprimento dos limites previstos nesta Lei sujeitará o candidato às
o
penas previstas no
.
art. 299 da Lei n 4.737, de 15 de julho de 1965
o
(Incluído
pela Lei nº 12.891, de 2013)
Num. 34010166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

§ 6 São excluídos dos limites fixados por esta Lei a militância não remunerada,
o
pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados
credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos
partidos e coligações. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Vê-se que existem uma série de regras e limites a serem obedecidos, os
quais só podem ser verificados com a regular declaração desses gastos na prestação
de contas. A omissão completa dessas despesas prejudica de forma irreparável a
transparência das contas e, por consequência, a fiscalização por parte desta justiça
eleitoral.
O Prestador de Contas limitou-se a apresentar alegações quanto a tese de
impossibilidade do Ministério Público Eleitoral trazer aos autos a notícia das
irregularidades no momento em que trouxe. Nas oportunidades que teve de falar nos
autos não apresentou quaisquer documentos relativos a essas contratações, nem
mesmo refutou as alegações do parquet, restando incontroversa nos autos, portanto, a
existência das irregularidades.
Foi realizado procedimento administrativo em âmbito interno do Ministério
Público Eleitoral, onde, a partir de uma denúncia, foram coletados depoimentos e
juntados aos autos de Prestação de Contas, onde se constata a contratação, por parte
do prestador, de cabos eleitorais, sem que tenha constado qualquer informação a esse
respeito nas contas ora analisadas.
Os depoimento juntados aos presentes autos, Isabel do Nascimento (ID
76649721), Roseli Mariano (ID 76649724), Sebastiana dos Santos Domingues (ID
76649726) e Isabel dos Santos Taborda (ID 76649730) estiveram acessíveis ao
prestador, permitindo assim o exercício do contraditório e da ampla defesa. No entanto
o prestador se limitou a alegar a preclusão, tentando afastar dos autos as alegações do
parquet, sem nem mesmo negar.
As provas demonstram que era prática habitual comparecer à residência do
pai do prestador para buscar “santinhos” destinados a propaganda eleitoral do
prestador, bem como para receber o pagamento relativos aos serviços prestados de
cabo eleitoral. Em seu recurso trouxe aos autos dois contratos de prestação de serviços
contratados e pagos pela campanha majoritária, são contratos dos trabalhos de Roseli
Mariano e Sebastiana dos Santos Domingues, no entanto pelos depoimentos
percebe-se que os depoentes creem terem trabalhado para o prestador, o que
demonstra uma promiscuidade entre as contas de campanha e os valores gastos.
Ainda não foram apresentados os demais contratos.
Como vimos pela legislação acima transcrita, existe a obrigatoriedade de
registro nas contas de campanha das contratações de cabos eleitorais, sendo a sua
falta, caracterizado como gasto ilícito, nas palavras de Zílio
:
[1]
Em verdade, o ideal seria a exigência de registro individual dos cabos eleitorais –
com indicação de CPF e demais dados de qualificação -, junto à Justiça Eleitoral,
em um prazo mínimo anterior ao início da prestação da atividade de campanha (ex.,
Num. 34010166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

05 dias), evitando o exercício informal dessa função (já que eventual flagrante
restará caracterizado como gasto ilícito). Da forma como concebida, existe uma
vasta possibilidade de burla da regra, pois, mesmo que sem registro na Justiça
Eleitoral), o infrator pode efetuar o devido registro em momento posterior ao
flagrante do fato (e antes da prestação de contas final). É necessária uma forte e
vigilante fiscalização dessa forma de contratação de prestador de serviço que,
muitas vezes, oculta uma dissimulada compra de voto. Neste norte, o Juiz Eleitoral
pode, a qualquer tempo, de ofício ou mediante requerimento, realizar diligências
para verificação da regularidade e efetiva realização dos gastos informados pelos
partidos ou candidatos (art. 47, caput, da Res. TSE nº 23.553/2018), ou seja, diante
da fundada suspeita de uma contratação irregular de cabos eleitorais, é lícito
empreender uma ação fiscalizadora para apurar esse fato (identificando esses
prestadores de serviço, mesmo antes do processo de prestação de contas).

O dispositivo da resolução da eleição de 2018 foi repetido no art. 44 da
Resolução TSE nº 23.607/2019, comentário aplicável a presente prestação de contas,
portanto.
Além da omissão na prestação de contas, os valores pagos não transitaram
pelas contas de campanha, portanto possuem origem não identificada e nem se
consegue quantificar o montante gasto.
Trata-se de vício grave capaz de gerar a desaprovação das contas, e nesse
sentido tem sido o posicionamento desta Corte, veja-se:

EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES FORMAIS SUPERADAS. GASTOS
COM COMBUSTÍVEL INCOMPATÍVEL COM OS VEÍCULOS DECLARADOS.
OMISSÃO DE RECEITAS E/OU DESPESAS. DESAPROVAÇÃO DA CONTAS.
(
.
.
.
)
10. Omissão de despesa detectada durante o procedimento de circularização de
dados, configura vício grave que impede a fiscalização da movimentação financeira
da
campanha,
impondo
a
desaprovação
da
contas.
[TRE/PR, PC nº 0602671-64.2018.6.16.0000, Rel. GILBERTO FERREIRA, j.
17/12/2018]

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTEMPESTIVIDADE.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
FINAL.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
CIRCULARIZAÇÃO. VÍCIO GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO À CONFIABILIDADE E
CONSISTÊNCIA. PAGAMENTO. RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
1. Não obstante os prazos legais devam ser estritamente observados, a entrega a
destempo da prestação de contas final não enseja desaprovação quando não
comprometeu a fiscalização dos recursos financeiros recebidos.
Num. 34010166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

2. Omissão de despesa detectada durante o procedimento de circularização de
dados, configura vício grave que impede a fiscalização da movimentação financeira
da campanha, impondo a desaprovação da contas. Precedentes.
3. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando a
sonegação de quaisquer explicações ou documentos pelo prestador violam a
confiabilidade das contas e tornam impossível aferir, em critérios objetivos, o
montante de recursos sem trânsito pelas contas de campanha, inviabilizando a
fiscalização. Precedentes.
4. Viola a consistência das contas eleitorais quando os dados e documentos
colacionados pelo prestador, embora formalmente hígidos, não refletem as
movimentações financeiras efetivamente realizadas.
5. No caso concreto, além da consistência, violou-se a confiabilidade na medida em
que o pagamento de prestadora de serviço, se houve, realizou-se com recursos que
não transitaram pela conta específica, configurando-se de origem não identificada.
6. Gastos eleitorais realizados em data anterior à inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, não levam necessariamente à
desaprovação das contas, mormente quando foram demonstrados por documentos
idôneos na prestação de contas final e pagos com recursos que transitaram pela
conta de campanha.
7. Contas desaprovadas.
(PCE nº 0603042-28.2018.6.16.0000, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck, 07/11/2019)

Também é esse o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA Nº 30/TSE. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES. PREJUÍZO À
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. MERA REITERAÇÃO DE
TESES
RECURSAIS.
SÚMULA
Nº
26/TSE.
DESPROVIMENTO.
(
.
.
.
)
5. A orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior é no sentido de "ser inviável
aplicar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as
irregularidades identificadas na prestação de contas são graves e inviabilizam
(AgR–REspe nº 476–02/SE, Rel. Min. Og
sua fiscalização pela Justiça Eleitoral"
Fernandes, DJe de 17.6.2019 e REspe nº 591–05/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
d e
1 9 . 6 . 2 0 1 9 ) .
6.
Agravo
regimental
ao
qual
se
nega
provimento.
[Agravo de Instrumento nº 060639852, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
DJE 26/09/2019, não destacado no original]

(...) COMPROMETIMENTO DA LISURA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 34010166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) .2. A incidência
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade somente é possível
quando presentes os seguintes requisitos: (i) falhas que não comprometam a
lisura do balanço contábil, (ii) irrelevância do percentual dos valores
envolvidos em relação ao total arrecadado e, por fim, (iii) ausência de
(...) 4. Dessa forma, a Corte a quo entendeu pela não
comprovada má-fé.
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto os
valores considerados irregulares alcançaram percentual considerável em relação ao
total arrecadado e as demais falhas verificadas não constituem meras falhas
formais, não merecendo reparos a decisão regional. 5. Agravo regimental
desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 145096, Acórdão, Relator(a) Min. Luiz Fux, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 09/02/2018, Página 106)

Portanto verifica-se ser inaplicável aqui os Princípios da Proporcionalidade
e da Razoabilidade, pois além de não ter sido possível quantificar o montante dos
gastos omitidos, não se podendo verificar a sua porcentagem frente ao total das
despesas, também gerou uma quebra da confiança pois tornou inviável por completo a
fiscalização por parte desta Justiça especializada, maculando ainda a presunção de
boa-fé do prestador.
Dessa forma, agiu acertadamente o juízo a quo ao julgar desaprovadas as
contas porque omitidas as despesas, o que impossibilitou o papel de fiscalização que a
Justiça Eleitoral deve exercer sobre as prestações de contas.
Deixo de determinar a devolução dos recursos pela impossibilidade de sua
quantificação.

3. Conclusão.
Assim, entendo que a irregularidade analisada é insuperável e compromete
a confiabilidade das contas e, portanto, a desaprovação das contas é medida que se
impõe, tal como acertadamente o fez a r. sentença de primeiro grau.
DISPOSITIVO
Feitas essas considerações,
do recurso eleitoral e lhe
conheço
nego
, mantendo o julgamento de desaprovação das contas prestadas por ALAN
provimento
PANIZZON BARANKIEVICZ referentes à sua candidatura ao cargo de Vereador no
Município de Palmital nas eleições de 2020.
É o voto.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator
Num. 34010166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito eleitoral – 6º ed – Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2018. Fl. 547.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600467-62.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ
VEREADOR, ALAN PANIZZON BARANKIEVICZ - Advogados do(a) RECORRENTE: LUCAS
RODRIGUES ARAUJO - PR0065881, LUIS PAULO ZOLANDEK - PR0047633, GILBERTO
ANTONIO CLAZER DE ALMEIDA JUNIOR - PR0058467, JULIO CEZAR DA SILVA - PR0055642 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.
Num. 34010166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 19/05/2021 13:21:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051211214681500000033163142
Número do documento: 21051211214681500000033163142